Tribunal: STF
Processo: RE 471008
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. PENSÃO INSTITUÍDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS COM SERVIDORES DA ATIVA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, CAPUT, E INC. I, 39, § 1º, 40, §§ 4º E 5º, DA CONSTITUIÇÃO E AO ART. 20 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.